Tribunal: TJDFT
Processo: 0748866-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. VALORAÇÃO DE TODO O PERÍODO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, embora tenha o apenado cometido crime durante o curso da execução, não incorreu em outras infrações decorrentes de envolvimento com fato previsto como crime doloso, nem tem contra si a anotação de qualquer outra falta disciplinar de natureza grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de crime durante a execução é hábil a afastar o requisito do bom comportamento e, consequentemente, a concessão do benefício do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento de crime durante a execução da pena, homologado como falta grave, deve ser considerado no exame do requisito subjetivo para o livramento condicional.
4. O art. 83, III, “a”, do Código Penal exige a aferição do bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, não se limitando ao critério temporal de 12 (doze) meses estabelecido na alínea “b” do mesmo inciso.
5. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.161 estabelece que a valoração do requisito subjetivo para fins de livramento condicional deve levar em conta todo o histórico da execução.
6. O propósito do livramento condicional é justamente o de possibilitar que o condenado retorne ao convívio social após o cumprimento de parte da pena. Para tanto, é imprescindível, no mínimo, que o sentenciado não pratique condutas que coloquem em risco e comprometam a tentativa de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.